Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716523-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENER TAPLION SILVA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS D E C I S Ã O O Requerente comparece aos autos e manifesta desistência do recurso (ID 50774495). Portanto, com base nos arts. 932, inc. VIII e 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, negando-lhe seguimento. Publique-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 31 de agosto de 2023 17:48:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador